Tribunal: TCU
Processo: 041.486/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1037/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.486/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelson Manoel de Souza (XXX.068.105-XX); Ademir Inacio Ritter (XXX.179.100-XX); Adilson Batista Aleixo (XXX.980.614-XX); Adilson Paulo Junges (XXX.246.540-XX); Adriano Antoe Baptiston (XXX.106.969-XX); Adriano Carrijo (XXX.930.171-XX); Airce Cristiene Soares Palma (XXX.724.676-XX); Alberto Henrique Nunes de Oliveira (XXX.875.546-XX); Alessandra Fonseca Braga (XXX.935.896-XX); Alessandra Ramos Pinto (XXX.596.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.